Tribunal: TJDFT
Processo: 0753087-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISBAJUD. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA
I. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança.
II. É desnecessário perquirir, para o reconhecimento da impenhorabilidade, a origem dos valores depositados na caderneta de poupança e a forma do seu uso pelo titular, salvo quando descortinada manifesta má-fé ou abuso de direito.
III. À falta de movimentações atípicas indicativas do desvirtuamento da caderneta de poupança, de maneira a evidenciar o seu uso para blindar artificialmente dinheiro que seria penhorável, deve ser mantido o desbloqueio deferido em conformidade com o artigo 854, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.